Tribunal: TJBA
Processo: 8011433-67.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011433-67.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: RENATO MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO ALBERTO SEVILHA LIMA, AMANDA DALILA PARREIRAS PEDREIRA

PJ10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, rejeitou preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, reconhecendo a abusividade das taxas de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal e mantendo a parcial procedência dos pedidos. A parte embargante sustenta a existência de contradição no julgado, buscando a sua revisão.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição interna apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração ou se a insurgência da parte configura mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

III. Razões de decidir
3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna à decisão, caracterizada por incompatibilidade lógica entre seus fundamentos, relatório ou dispositivo, não se confundindo com divergência entre o entendimento adotado e os interesses da parte.
4. No caso concreto, o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, tendo enfrentado todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à inexistência de cerceamento de defesa e à abusividade das taxas de juros praticadas.
5. As alegações da parte embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já analisada, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
7. Inexistente qualquer vício no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de vícios internos da decisão, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito. 2. Não há contradição quando o acórdão apresenta fundamentação coerente e compatível com o dispositivo, ainda que desfavorável à parte.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO de nº 8011433-67.2023.8.05.0154,
figurando como parte embargante,
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e, como parte embargada,
RENATO MENDES DA SILVA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de _________de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA